Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DA DEMANDA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO, COM INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREENCHIDO TAMBÉM O ÔNUS PROBATÓRIO. DISPENSADO O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.

I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de sorte que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. A assistência pela Defensoria Pública constitui indicativo da hipossuficiência econômica da parte interessada. Para afastar essa presunção se faz necessária a apresentação de provas de melhoria da condição financeira.
IV. No caso concreto, os documentos colacionados são suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira da parte apelante, somado ao fato de que se encontra assistida pela Defensoria Pública. Dessa forma, a concessão da gratuidade de justiça, desde então, constitui medida impositiva.
V. Apelação provida.